Tribunal: TJES
Processo: 5007405-39.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007405-39.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WELINGTON DE JESUS AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007405-39.2025.8.08.0030

RECORRENTE: WELINGTON DE JESUS AGUIAR

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE.
EMENDATIO LIBELLI
. DESNECESSIDADE DE NOVO INTERROGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WELINGTON DE JESUS AGUIAR contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado tentado, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime (art. 121, § 2º, IV e V, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, preliminarmente, a nulidade do processo pela aplicação da
emendatio libelli
sem a realização de novo interrogatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios, em especial o depoimento da vítima sobrevivente, constituem indícios suficientes de autoria para fundamentar a decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a aplicação da
emendatio libelli
na fase de pronúncia, sem a renovação do interrogatório, acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. Conforme o art. 383 do Código de Processo Penal, o juiz pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos descritos na inicial acusatória, ainda que implique pena mais grave, configurando a
emendatio libelli
.

A narrativa da denúncia descreveu claramente a conduta praticada contra a segunda vítima, possibilitando o pleno exercício da defesa sobre todos os fatos imputados. A alteração da capitulação jurídica na pronúncia não exige novo interrogatório.

A defesa teve oportunidade de se manifestar sobre a readequação típica proposta pelo Ministério Público em alegações finais, mas não o fez, operando-se a preclusão da matéria.

MÉRITO: A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

Existem indícios suficientes de autoria que amparam a tese acusatória, notadamente o depoimento da vítima sobrevivente, Rubens de Oliveira Santos, que, em juízo e sob o crivo do contraditório, reconheceu o recorrente, sem dúvidas, como o autor dos crimes. A prova testemunhal judicializada afasta a tese de impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia não se baseia em prova de "ouvir dizer" quando fundamentada em depoimento judicializado, direto e ocular da vítima sobrevivente, que presenciou a ação delitiva e reconheceu o acusado em juízo.

O acusado defende-se dos fatos pormenorizadamente narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica. A aplicação da
emendatio libelli
na fase de pronúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, não viola o contraditório nem gera nulidade por ausência de novo interrogatório, especialmente quando a defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre a nova classificação e não o fez, restando a matéria preclusa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, inciso II, e art. 121, § 2º, incisos I, IV e V. Código de Processo Penal, arts. 383, 413, 414 e 415. Lei nº 8.072/90, art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007405-39.2025.8.08.0030

RECORRENTE: WELINGTON DE JESUS AGUIAR

Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WELINGTON DE JESUS AGUIAR
em face da r.
Decisão de Pronúncia
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (id. 14073266,
fls. 258/261
), por meio da qual o acusado fora pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (em face da vítima ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS), e no artigo 121, § 2º, incisos IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 (em face da vítima RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS).

Nas razões recursais
(
id. 14073266,
fls. 270/278
)
,
a Defesa requer
a
im
pronúncia do recorrente,
alegando
ausência de
provas quanto
à
autoria

delitiva
.
Pretende, ainda,
o reconhecimento de nulidade processual em razão da aplicação da
emendatio libelli
sem a realização de novo interrogatório do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual
(
id. 14073266,
fls. 279/289
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado
(
id. 14073266
).

A Procuradoria de Justiça,
em
Parecer
(
Id. 14540836
)
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da inicial acusatória que, em 13 de dezembro de 2014, por volta das 20h00min, nas proximidades do “Bar do Zé Ruy”, localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, Bairro Juparanã,
em
Linhares-ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, e impulsionado por motivo torpe
(dívida de drogas)
, ceifou a vida de Robson de Oliveira Santos, vulgo Robinho, mediante diversos disparos de arma de fogo (arma não apreendida), cujas lesões foram a causa eficiente do óbito da vítima.

Narra-se, ainda, que
o nacional

Rubens
, irmão da vítima,
que a acompanhava no moment
o
do crime
,
tentou segurar
o denunciado após o mesmo ter cometido o homicídio
. Este, de imediato, apontou a arma de fogo em direção a Rubens, contudo, ao apertar o gatilho, verificou-se que o artefato não disparou.

Após a instrução processual, o magistrado acatou a
e
mendatio Libelli
proposta pelo P
arquet
para recapitular o delito imputado na denúncia,
e pronunciou
o recorrente
como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (em face da vítima ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS), e no artigo 121, § 2º, incisos IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 (em face da vítima RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

De acordo com os artigos 413, 414 e 415, todos do Código de Processo Penal, para a pronúncia, o juiz limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a impronúncia, é necessário que o juiz não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; para a absolvição, por sua vez, deve ocorrer pelo menos uma das seguintes situações: provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, o standard probatório exigido pelo art. 413, do Código de Processo Penal, demanda, tão somente, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria, não se requerendo os mesmos requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que é inviável acolher o pedido de impronúncia, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se
inconteste e devidamente
comprovada pelos seguintes documentos: Boletim Unificado
(ID
14073266, VOL.
01
, parte
1
, pp.
9) e
Laudo
Exame Cadavérico

(ID
14073266, VOL.
01
, parte
1
, pp.
42)

Quanto à autoria, ponto nevrálgico do recurso, constata-se que há elementos indiciários e provas produzidas em juízo que dão verossimilhança à tese da acusação.

Com efeito, a vítima sobrevivente, Rubens de Oliveira Santos, embora tenha demonstrado hesitação em seu primeiro depoimento na fase policial, posteriormente, e de forma inequívoca em juízo, sob o crivo do contraditório, reconheceu o recorrente como o autor dos crimes. Ao ser inquirido em audiência, declarou:

"[...] Disse que no sábado ele veio e reconheceu o acusado porque ele estava com a viseira levantada; [...] Disse que o acusado tirou a arma da cintura do garupa e disparou contra o seu irmão; Disse que até tentou segurar o acusado, foi nesse momento que o acusado apontou a arma para ele, só que não tinha mais bala; [...] Disse que reconhece sem sombra de dúvidas que foi o acusado WELINGTON; Mostrada novamente as fotografias de fls. 49/50 confirma que foi o acusado que matou o seu irmão; Disse que confirma as fotos como sendo WELINGTON; Disse que ele era conhecido como LEANDRO [...]". (Rubens de Oliveira Santos, vítima, depoimento prestado na esfera judicial à fl.158) .

Destacou-se, ainda, o reconhecimento feito pela testemunha presencial dos fatos,
JHONATAN RAMALHETE DOS SANTOS,
na esfera policial, apontando o réu como o autor dos disparos
.

A tese defensiva se ampara na suposta fragilidade d
a prova testemunhal
, tratando-o como prova de "ouvir dizer". Contudo, tal argumento não se sustenta.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e, de forma preponderante, nas provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar, notadamente o depoimento ocular e direto da vítima sobrevivente, que presenciou toda a ação delitiva e a confirmou em juízo.

Dessa forma, a existência de prova oral judicializada e coerente impede o acolhimento da tese de impronúncia.

N
o que tange à alegação de nulidade pela aplicação da
emendatio libelli
sem prévio contraditório, a pretensão defensiva não merece prosperar. Conforme o artigo 383, do Código de Processo Penal,
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Com efeito, o acusado se defende dos fatos
pormenorizadamente narrados na exordial acusatória
, e não da sua capitulação jurídica.
Assim, pode o magistrado, ao final da instrução, entendendo pela comprovação dos fatos descritos,
adequar a capitulação típica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No caso, a inicial acusatória narrou com clareza a conduta do recorrente de, após alvejar a primeira vítima, apontar a arma contra seu irmão e tentar disparar, de modo que a defesa teve plena ciência de todos os fatos imputados desde o início da persecução penal.

Portanto,
não há que se falar
em
violação do direito do réu de se defender acerca da nova capitulação, visto que,
reitera-se,
o acusado deve se defender dos fatos narrados e não da capitulação jurídica presente na Denúncia. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento dos delitos em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.

2. A capitulação jurídica do fato é fixada de maneira definitiva em primeiro grau quando da prolação da sentença, momento em que o magistrado pode, se for o caso, aplicar os institutos da mutatio libelli ou emendatio libelli.

3. Não há de se falar em aditamento da denúncia ou em abertura de vista à defesa para integração do contraditório. O processo penal é guiado pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, razão pela qual o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica apresentada.

4. A denúncia descreve os fatos que foram considerados para a majoração da pena-base em razão do reconhecimento da prática dos crimes por motivo fútil. Não se mostra nulo, por ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal, o acórdão que reconhece a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.754.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Além disso, importante observar que a defesa teve oportunidade de manifestar-se em suas alegações finais, após a pretensão ministerial de
emendatio libelli,
todavia, não aduziu qualquer questionamento nesse sentido, restando preclusa a questão.

Dessa forma,
não há fundamentos para a reforma da Decisão de Pronúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)